Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EIRELI POR DÍVIDA PARTICULAR DO TITULAR. ART. 835, IX, DO CPC. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 835, IX, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, inclusive empresa individual de responsabilidade limitada, por dívida particular de sócio. Ademais, “a expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”. (Acórdão 1246545, 07278098820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Malgrado seja desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, os arts. 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil exigem o esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações, situação não evidenciada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, previamente, somente à penhora dos lucros referentes às quotas sociais.

3. Diante de tal cenário, tendo em vista a exegese dos arts. 1.026 e 1.053 do Código Civil, bem como dos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais de titularidade do devedor, conforme art. 1.027 do Código Civil, não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das cotas sociais de pessoa jurídica, em prejuízo de terceiros (STJ, AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

4. Recurso conhecido e desprovido.